Tribunal: TJMT
Processo: 1001551-44.2021.8.11.0013
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001551-44.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAVANDERIA LAV E SEC LTDA - CNPJ: 38.314.212/0001-16 (RECORRENTE), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE CORREA - CPF: 008.829.831-05 (RECORRIDO), WARLEY MOREIRA DA SILVA - CPF: 899.378.801-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. P
REJUDICIAL
AFASTADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. CONFUSÃO PATRIMONIAL CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A pretensão de cobrança de dívida l
í
quida
prescreve em
cinco anos. Optando o credor
pelo processo de conhecimento, em detrimento d
a
execu
ção
de título extrajudicial, o prazo prescricional aplicável continua sendo o
quinquenal
, mesmo que a
dívida esteja
representada
por cheque (STJ Recurso Repetitivo. Tema 628)
.

Tendo decorrido menos de
cinco anos entre o vencimento da dívida e o ajuizamento da ação, não há prescrição.

2.
Não se trata
ndo
de relação de consumo,
deve ser
aplicad
a
a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil,
a
qual exige
abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo (1) desvio de finalidade ou (2) confusão patrimonial.
Havendo evidências de confusão patrimonial, a exemplo de: (a) compartilha
mento
d
a mesma sede, (b) os sócios administradores das empresas possuírem relação de pai e filho
,
(c) a similitude no nome da empresa,
e (d) atua
ção
na mesma atividade
profissional, a
desconsideração da personalidade jurídica
pode ser deferida
.

3.
Recurso conhecido e não provido.

4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da execução, pela parte recorrente.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1001551-44.2021.8.11.0013

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE PONTES E LACERDA

Recorrente
:
LAVANDERIA LAV E SEC LTDA

Recorrido
:
LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE CORREA

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE CORREA

requereu
o
cumprimento
de
sentença

em
face LAV & SEX LAVANDERIA LTDA - ME (CNPJ 15.872.973/0001-98).

Por
meio
da
decisão

proferida
no ID
171933158/PJe2
foi

instaurado
o
incidente
de
desconsideração
da
personalidade

jurídica
.

A
parte

devedora

apresent
ou

defesas

nos
ID 171933164 e 171933191/PJe
2 e
a
parte

credor
a
se
manifestou
no ID 171933194/PJe2.

Sentença

proferida
no ID
171933195
/PJe
2
.
Concluiu
que: a)
não

há

prescrição
do cheque; b)
não

há

nulidade
da
citação
, visto que
o

réu

apresentou

defesa
; c)
há

grupo

econômico
e
determinou
a
desconsideração
da
personalidade

jurídica
, visto que ambas as
empresas

tinham

sede
no
mesmo

endereço
e o
s

quadro
s

societári
o
s

são

compostos

por

pessoas

físicas
que
guardam

relações
de
parentesco
entre
si
. Ao final
reconheceu
a
desconsideração
da
personalidade

jurídica
para
incluir
no polo
passivo

a

empresa
LAVANDERIA LAV E SEC LTDA (CNPJ 38.314.212/0001-16).

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 171933197
/PJe
2
.
Sustentou
que: a)
é
impossível
o
direcionamento

d
a

execução

em

seu

desfavor
,
visto que
não

está
presente

nenhum a das hipóteses de desconsideração da personalidade

jurídica
; e b) o cheque que
origina
a
dívida

encontra
-se
prescrito
,
pois

decorrido
s

mais
de 6 meses.
Requereu o provimento do recurso para indeferir a desconsideração da personalidade

jurídica
e/
ou

reconhecer
a
prescrição

executiva
do
título
de
crédito
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID171933201
/PJe
2
.
Argumentou
que a
decisão

deve
ser
mantida
e
requereu
o
não

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Prescrição
.

Conforme
estabelecido
no
artigo
189 do Código Civi
l, a
prescrição

ocasiona
a
perda
da
pretensão
de
requerer

em

juízo
a
reparação
de
direito

violado

em

virtude
da
inércia
da
vítima

por

determinado
tempo.

Para as
pretensões
de
cobrança
de
dívida

liquida
, o
prazo

prescricional
é de
cinco

anos
,
conforme

dispõe
o
artigo
206o,
inciso
I, do Código Civil.

Art. 206.
Prescreve
: (...)
§ 5
o
Em
cinco

anos
: I - a
pretensão
de
cobrança
de
dívidas

líquidas

constantes
de
instrumento

público

ou
particular; II - a
pretensão
dos
profissionais

liberais

em

geral
,
procuradores

judiciais
,
curadores
e
professores

pelos

seus

honorários
,
contado
o
prazo
da
conclusão
dos
serviços
, da
cessação
dos
respectivos

contratos

ou

mandato
; III - a
pretensão
do
vencedor
para haver do
vencido
o que
despendeu

em

juízo
.

Quando o credor optar pelo processo de conhecimento, em detrimento do processo executivo de título extrajudicial, o prazo prescricional aplicável é o
quinquenal
, mesmo que a
dívida esteja
representada por
cheque, conforme entendimento sedimentado no STJ, por meio de Recurso Repetitivo:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO. PRAZO QUINQUENAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 206, § 5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL.1. Para fins do art. 543-C do Código de
Processo
Civil: "O
prazo
para
ajuizamento
de
ação

monitória

em
face do
emitente
de cheque
sem

força

executiva
é
quinquenal
, a
contar
do
dia

seguinte
à data de
emissão

estampada

na

cártula
".2.
Recurso
especial
provido
.(STJ.
Recurso

Repetitivo
.
Tema
628.
REsp
n. 1.101.412/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda
Seção
,
julgado

em
11/12/2013,
DJe
de 3/2/2014.)

Portanto
,
considerando
que a
violação
do
direito

ao

recebimento
do
crédito

ocorreu
com a
devolução
do cheque
(19/07/2017, ID
171931927,
pág
. 2
),
rejeito

a

arguição
de
prescrição
, pois a
presente

ação

foi

ajuizada

em
29/03/2021,
ou

seja
,
antes do

prazo

prescricional
.

Desconsideração
da
personalidade

jurídica
.

Tanto o
artigo
50 do Código Civil,
quanto
o
artigo
28 do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
preveem
a
possibilidade
de
desconsideração
da
personalidade

jurídica
.

No Código Civil
são

previstas

hipóteses

mais

rígidas
(Teoria Maior),
ao

passo
que no Código de
Defesa
do
Consumidor

há

hipóteses

mais

flexíveis
(Teoria Menor),
regras

estas

independentes
e que
não

podem
ser
utilizadas

uma

em

complemento
da
outra
.

No
presente

caso
,
considerando que não se trata de relação de consumo
,
será

aplicado

ao

caso

concreto
o
artigo
50 do Código Civil (Teoria Maior):

Art. 50. Em
caso
de
abuso
da
personalidade

jurídica
,
caracterizado

pelo

desvio
de
finalidade
,
ou
pela
confusão
patrimonial
,
pode
o
juiz

decidir
, a
requerimento
da
parte
,
ou
do
Ministério
Público
quando

lhe

couber

intervir
no
processo
, que
os

efeitos
de
certas
e
determinadas

relações
de
obrigações

sejam

estendidos

aos
bens
particulares
dos
administradores

ou

sócios
da
pessoa

jurídica
.

Neste
contexto
,
havendo

abuso
da
personalidade

jurídica
,
caracterizado

pelo
(1)
desvio
de
finalidade

ou
(2)
confusão
patrimonial, é
legitima
a
desconsideração
da
personalidade

jurídica
.

Nos termos do artigo 50, § 2o, do Código Civil, considera-se confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre
os patrimônios
da empresa e seus sócios ou entre empresas do mesmo grupo econômico.

Em análise do caso concreto, nota-se que tanto a empresa LAV & SEC LAVANDERIA LTDA - ME (CNPJ 15.872.973/0001-98, ID 171933169 e 171933170/PJe2), quanto a empresa
LAVANDERIA LAV E SEC LTDA (CNPJ 38.314.212/0001-
16,
ID
17193317117 e 933155/PJe2
), possuem o mesmo prédio como sede (Av.
Marechal Rondon, no 1010, centro, na Cidade de Pontes e Lacerda/MT)

Ainda
,
o

sócio

administrador
da
empresa

LAV & SEC LAVANDERIA LTDA - ME (CNPJ 15.872.973/0001-98, ID
171933172/PJe2,FRANCIS FALCONI MUNDIN DO NASCIMENTO) é
filho
(ID171933167/PJe2) do
sócio

administrador
da
empresa
LAVANDERIA LAV E SEC LTDA (CNPJ 38.314.212/0001-
16, ID

171933173
/PJe2,
FRANCISCO DIVINO DO NASCIMENTO
).

Além disso, nota-se que os nomes empresariais das empresas são bem semelhantes, e atuam na mesma atividade profissional, atraindo a aplicação da Teoria da Aparência.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO SOCIETÁRIO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica, embora seja medida de caráter excepcional, é admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CC/2002, art. 50).
2. No caso, as instâncias ordinárias, examinando as circunstâncias da causa, consignaram que ficou demonstrada confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas que integram o grupo societário, pois exploram o mesmo ramo de negócios, atuam no mesmo endereço e detêm idêntico quadro societário. A reforma desse entendimento demandaria o reexame das provas dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
3. Agravo interno improvido.
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.973.756/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022,
DJe
de 8/6/2022.)

Portanto
,
é possível a

desconsideração
da
personalidade

jurídica
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
execução
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024